Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO ELETRÔNICO. GOLPE DE TERCEIRO. PAGAMENTO DO PREÇO PELO COMPRADOR. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO VENDEDOR. PROVA.
I – As partes foram vítimas de golpe em anúncio eletrônico para a compra e venda de automóvel, no qual o comprador efetuou o pagamento do preço em favor de pessoa estranha à negociação, mas o vendedor condicionou a entrega do bem ao crédito em sua conta bancária, o que não ocorreu, por isso o negócio jurídico não foi concluído.
II – A ausência de provas da participação ou da obtenção de proveito econômico do réu na fraude praticada por terceiro impede o reconhecimento da sua culpa exclusiva ou concorrente pretendida pelo autor.
III – Apelação desprovida.